Tribunal: TJPA
Processo: 0803562-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803562-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DO ROSARIO BARROS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803562-80.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES, OAB/PA 31.057

PACIENTE: MATHEUS DO ROSARIO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO.
ORDEM CONCEDIDA
.

1. POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RHC N. 158.580/BA (REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, 6ª T, DJE 25/4/2022), A SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À UNANIMIDADE, PROPÔS CRITERIOSA ANÁLISE SOBRE A REALIZAÇÃO DE BUSCAS PESSOAIS E APRESENTOU AS SEGUINTES CONCLUSÕES: A) EXIGE-SE, EM TERMOS DE
STANDARD
PROBATÓRIO PARA BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA) - BASEADA EM UM JUÍZO DE PROBABILIDADE, DESCRITA COM A MAIOR PRECISÃO POSSÍVEL, AFERIDA DE MODO OBJETIVO E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - DE QUE O INDIVÍDUO ESTEJA NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, EVIDENCIANDO-SE A URGÊNCIA DE SE EXECUTAR A DILIGÊNCIA. B) ENTRETANTO, A NORMATIVA CONSTANTE DO ARTIGO 244 DO CPP NÃO SE LIMITA A EXIGIR QUE A SUSPEITA SEJA FUNDADA. É PRECISO, TAMBÉM, QUE ESTEJA RELACIONADA À "POSSE DE ARMA PROIBIDA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO". VALE DIZER, HÁ UMA NECESSÁRIA REFERIBILIDADE DA MEDIDA, VINCULADA À SUA FINALIDADE LEGAL PROBATÓRIA, A FIM DE QUE NÃO SE CONVERTA EM SALVO-CONDUTO PARA ABORDAGENS E REVISTAS EXPLORATÓRIAS (FISHING EXPEDITIONS), BASEADAS EM SUSPEIÇÃO GENÉRICA EXISTENTE SOBRE INDIVÍDUOS, ATITUDES OU SITUAÇÕES, SEM RELAÇÃO ESPECÍFICA COM A POSSE DE ARMA PROIBIDA OU OBJETO QUE CONSTITUA CORPO DE DELITO DE UMA INFRAÇÃO PENAL. O ARTIGO 244 DO CPP NÃO AUTORIZA BUSCAS PESSOAIS PRATICADAS COMO "ROTINA" OU "PRAXE" DO POLICIAMENTO OSTENSIVO, COM FINALIDADE PREVENTIVA E MOTIVAÇÃO EXPLORATÓRIA, MAS APENAS BUSCAS PESSOAIS COM FINALIDADE PROBATÓRIA E MOTIVAÇÃO CORRELATA. C) NÃO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA LEGAL, POR SI SÓS, MERAS INFORMAÇÕES DE FONTE NÃO IDENTIFICADA (E.G. DENÚNCIAS ANÔNIMAS) OU INTUIÇÕES/IMPRESSÕES SUBJETIVAS, INTANGÍVEIS E NÃO DEMONSTRÁVEIS DE MANEIRA CLARA E CONCRETA, BASEADAS, POR EXEMPLO, EXCLUSIVAMENTE, NO TIROCÍNIO POLICIAL. ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO DE "FUNDADA SUSPEITA" EXIGIDO PELO ART. 244 DO CPP. D) O FATO DE HAVEREM SIDO ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS - INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE - APÓS A REVISTA NÃO CONVALIDA A ILEGALIDADE PRÉVIA, POIS É NECESSÁRIO QUE O ELEMENTO "FUNDADA SUSPEITA" SEJA AFERIDO COM BASE NO QUE SE TINHA ANTES DA DILIGÊNCIA. SE NÃO HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTAVA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA DESCOBERTA CASUAL DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA. E) A VIOLAÇÃO DESSAS REGRAS E CONDIÇÕES LEGAIS PARA BUSCA PESSOAL RESULTA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA MEDIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO AGENTE PÚBLICO QUE TENHA REALIZADO A DILIGÊNCIA.

2. NA ESPÉCIE, POLICIAIS ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA QUANDO AVISTARAM O RÉU, JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA, DEMONSTRANDO NERVOSISMO, PROCEDEU-SE A REVISTA PESSOAL, SENDO ENCONTRADO CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NAS VESTIMENTAS DO ORA PACIENTE.

3. DE INÍCIO, CABE DESTACAR QUE A CIRCUNSTÂNCIA DE O RÉU ESTAR EM VIA PÚBLICA NÃO ERA INDÍCIO, NEM MESMO REMOTO, DE QUE HOUVESSE ENTORPECENTES EM SEU PODER, PORQUE TAL FATO EM ABSOLUTAMENTE NADA SE RELACIONA COM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. É PERTINENTE FRISAR, NESSE SENTIDO, QUE NEM SEQUER SE COGITAVA DE SUSPEITA DE OUTRO DELITO A ENSEJAR ALGUMA AVERIGUAÇÃO DESSA CONDUTA DO RÉU.

4. DESCARTADO ESSE ELEMENTO INIDÔNEO E IRRELEVANTE, O SIMPLES FATO DO ACUSADO RESPONDER OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAVA A BUSCA PESSOAL, PORQUANTO DESACOMPANHADO DE OUTROS INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE, NAQUELE MOMENTO ESPECÍFICO, O RÉU TRAZIA DROGAS EM SUAS VESTES.

5. ASSIM, DIANTE DA MANIFESTA INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA E FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, CONFORME EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE-SE RECONHECER A ILICITUDE DA APREENSÃO DAS DROGAS E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS, O QUE CONDUZ AO TRANCAMENTO DO PROCESSO.

6. ORDEM CONCEDIDA PARA O FIM DE RECONHECER A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM BASE NA BUSCA PESSOAL, BEM COMO TODAS AS DEMAIS QUE DELA DECORRERAM E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR O TRANCAMENTO DO PROCESSO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de março de 2024 e término no dia 01 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
01
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DO ROSARIO BARROS,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811365-06.2023.814.0015, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/17, ID nº 18441311), em síntese, que o paciente
foi denunciado como incurso na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que no dia 13/12/2023, Dimas Nunes de Aviz e o paciente Matheus do Rosário Barros, estavam em via pública, aparentemente nervosos, momento em que foram abordados pela guarnição da polícia militar e conduzidos à delegacia de polícia civil, para a adoção de medidas.

Esclarece que o paciente foi autuado, revistado e agredido pelos policiais, apesar de não haver justo motivo para tanto, sendo a suposta droga apreendida no interior de sua residência, na qual adentraram os policiais sem autorização ou mandado judicial, devendo haver o trancamento da ação penal uma vez que não foi comprovada a justa causa para a busca pessoal.

Alega que mesmo com indícios positivos de agressão em laudo pericial do IML, não ocorreu a realização da audiência de custódia, desta forma, a prisão deve ser relaxada.

Diante disso, requer a revogação da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

O processo foi inicialmente distribuído em regime de plantão, recaindo sob esta relatoria, a qual observou não ser matéria de plantão, solicitando ainda informações à autoridade ora coatora. (fls. 207/209, ID nº 18441858).

Em sede de
informações
(fls.

216/217, ID nº 18482934), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O Representante do Ministério Público distribuiu denúncia em 09/02/2024, narrando que:
No dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 18h00min, na rua Pedro Ulisses, Próximo aos CRAS, bairro São José, em via pública, neste Município, os denunciados MATHEUS DO ROSÁRIO BARROS e DIMAS NUNES DE AVIZ foram presos em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecentes, do tipo MACONHA e COCAÍNA. Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, a guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda extensiva, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma casa abandonada, ambos demostrando bastante nervosismo ao ver os policiais, nesse contexto, decidiram proceder com a abordagem para realização da busca pessoal, os policiais encontraram 76 (setenta e seis) unidades de substância petrificada, cor bege, semelhante ao entorpecente conhecido como "oxi", e 16 (dezesseis) unidades de substância esverdeada semelhante a planta Cannabis Sativa. Nesse contexto, a equipe policial conduziu os indivíduos identificados como MATHEUS DO ROSÁRIO BARROS e DIMAS NUNES DE AVIZ. A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo confeccionado laudo de constatação provisório nº 2023.02.002007-QUI, (ID 106067237 - Pág. 11), perante a autoridade policial, os denunciados DIMAS e MATHEUS apresentaram suas versões negando a autoria do delito.

-
O Juízo Plantonista homologou o expediente de flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de
MATHEUS DO ROSÁRIO BARROS
e concedeu a liberdade provisória de
DIMAS NUNES DE AVIZ
, conforme decisão proferida em 14/12/2023.

- O Juízo da 2° Vara Criminal de Castanhal determinou a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia, conforme decisão proferida no dia 26/01/2024.

-
MATHEUS
foi notificado no dia 19/02/2024

e apresentou defesa prévia com pedido de relaxamento da prisão com pedido de liminar, através de advogado legalmente constituído, no dia 04/03/2024.
DIMAS
foi notificado no dia 08/02/2024 e apresentou defesa prévia, por advogado constituído, no dia 19/02/2024.

- O Juízo recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 10/04/2024 as 12h30min.

Nesta
Superior Instância
(fls. 221/227, ID nº 18530362), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, o trancamento da ação penal por não haver sido comprovada a justa causa para a busca pessoal e a revogação da segregação preventiva do paciente.

Segundo o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, "
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Em recente julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022, grifos no original)”.

No caso dos autos, os relatos dos policiais militares ALAN PATRICK VILHENA DOS SANTOS e FELIPE CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ID Nº 18442015) trazem a seguinte narrativa: “
Que no dia 13/12/2023, a guarnição estava em patrulhamento no bairro Propira, quando avistaram dois nacionais em frente a uma residência abandonada. Que foi realizada abordagem pessoal pois estavam em atitude suspeita, apresentando sinais de nervosismo. Que foram encontradas 76 unidades de substância petrificada semelhante ao entorpecente oxi”.

Conforme se depreende dos excertos acima, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na companhia de outro indivíduo parados em via pública, os agentes decidiram abordá-los, sob o argumento de que estavam em atitude suspeita, demonstrando nervosismo. Em revista pessoal, foi encontrado certa quantidade de entorpecentes.

De início, cabe destacar que
a circunstância de o réu estar em via pública, não era indício, nem mesmo remoto, de que estaria portando entorpecentes
, porque tal fato
em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas
.

É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de provável prática dos crimes de furto ou roubo, ou de qualquer outro delito, a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu.

Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante,
o simples fato de o paciente registrar outro processo criminal em andamento, como alegou o magistrado em sua decisão para manter sua prisão preventiva
,
por si só, não autorizava a busca pessoal,
porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que,
naquele momento específico
, o réu trazia drogas em suas vestes.

Ora, admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição.

Não ignoro, por certo, que, em algumas situações específicas, o histórico criminal do indivíduo -
aliado a outros indícios concretos objetivos
- possa reforçar a suspeita existente sobre ele, como, por exemplo, a hipótese em que um sujeito com inúmeras condenações por furto seja visto com um objeto nas mãos fugindo de um local em que o alarme de um automóvel, cujo vidro estava quebrado, havia acabado de disparar. No mencionado contexto, não há como negar que o fato de se tratar de furtador contumaz incrementa a desconfiança de que tal indivíduo haja subtraído algo do veículo.

É completamente diferente, todavia, a hipótese do caso em tela, na qual - além do mero
registro de outro processo criminal em andamento
, sem condenação -
absolutamente nenhum outro elemento concreto
indicava que o réu,
naquele instante determinado
, escondia objetos ilícitos em suas vestes a ponto de legitimar a realização de busca pessoal em seu desfavor.

Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal, conforme exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo.

A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a patente nulidade das buscas, medidas que deram início a toda a diligência policial, ficam contaminadas todas as provas delas decorrentes.

À vista do exposto, concedo a ordem, para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do Processo nº
0811365-06.2023.8.14.0015
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
MATHEUS DO ROSÁRIO BARROS, brasileiro, natural de Salinópolis/PA, filho de Rosenira do Rosario Barros e Antonio Rodrigues de Barros, barbeiro, nascido em 03/03/2002, CPF nº 059.745.792-16.

Determino a extensão do benefício ao acusado DIMAS NUNES DE AVIZ, brasileiro, natural de Castanhal, filho de Luziane Nunes de Aviz, CPF nº 045.987.822-00, nascido em 26/01/1999.

Comunique-se,
com urgência
, o inteiro teor desta decisão ao juízo primevo para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, 01/04/2024